Tribunal: TJSP
Processo: 1021558-12.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO - Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal cumulada com restituição de valores e pedido de indenização por danos morais. Ação julgada procedente em parte. Readequação dos juros contratuais à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma espécie de contrato. Recurso da parte autora. Pedido de reconhecimento de empréstimo consignado. Devolução simples.

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO - Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal cumulada com restituição de valores e pedido de indenização por danos morais. Ação julgada procedente em parte. Readequação dos juros contratuais à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma espécie de contrato. Recurso da parte autora. Pedido de reconhecimento de empréstimo consignado. Devolução simples. Má-fé não configurada. Dano moral não configurado. Honorários sucumbenciais adequadamente fixados. Recurso não provido.